Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-15.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004753-15.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIANA APARECIDA GALVAO DE SOUSA - CPF: 024.493.561-00 (RECORRENTE), EURIPEDES SOUSA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 024.493.521-12 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004753-15.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
LILIANA APARECIDA GALVÃO DE SOUSA E EURIPEDES SOUSA DE ARAUJO JUNIOR.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITCMD. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2024634236 e nº 2024634238, originadas do processo administrativo SEFAZ/MT nº 51100926/2022, relativas à cobrança de ITCMD decorrente do falecimento de Eurípedes Sousa de Araújo.

Os autores alegam ausência de notificação válida do lançamento tributário, afirmando não terem sido cientificados por correspondência com aviso de recebimento, comunicação eletrônica comprovada ou regular publicação em Diário Oficial, bem como sustentam inexistir prova de que tenham efetivamente recebido bens do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constituição do crédito tributário relativo ao ITCMD é válida quando ausente comprovação de notificação regular dos contribuintes no processo administrativo que originou o lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lançamento tributário somente se aperfeiçoa com a regular notificação do sujeito passivo, conforme estabelece o art. 145, I, do Código Tributário Nacional, sendo tal providência requisito indispensável para a constituição válida do crédito tributário.

A notificação do contribuinte constitui garantia fundamental decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A utilização de formas fictas de cientificação, como a publicação em Diário Oficial, possui caráter excepcional e somente se admite após o esgotamento dos meios ordinários de comunicação pessoal ou postal.

No caso concreto, o ente público não comprovou a realização de notificação pessoal válida, tampouco demonstrou o esgotamento das tentativas de comunicação ordinária antes da adoção de forma editalícia de ciência.

A ausência de prova de efetiva ciência dos contribuintes acerca do lançamento tributário compromete a regularidade do procedimento administrativo e impede a constituição válida do crédito tributário.

Reconhecida a irregularidade do procedimento administrativo que originou o lançamento, impõe-se a nulidade das Certidões de Dívida Ativa dele decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição do crédito tributário exige a prévia e regular notificação do sujeito passivo acerca do lançamento.

A utilização de formas fictas de cientificação no processo administrativo tributário somente se admite após comprovado o esgotamento dos meios ordinários de comunicação.

A ausência de notificação válida do contribuinte no procedimento administrativo configura vício que compromete a constituição do crédito tributário e acarreta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 145, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJMT, N.U 0001360-88.2013.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1015933-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença proferida no ID 343843376, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das CDAs afetas ao processo administrativo SEFAZ-MT nº 511009262022, em razão da ausência de notificação regular dos autores, bem como confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, notadamente para excluir os nomes dos reclamantes dos cadastros de inadimplentes/protestos em relação ao débito discutido nestes autos.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que a CI nº 278/CITCD-SEFAZ/2025 e o inteiro teor do processo administrativo nº 51100926/2022 demonstram, de forma clara e objetiva, a regular constituição do crédito tributário e a observância das formas de cientificação previstas na legislação estadual, nos termos do art. 10 do Decreto nº 2.166/2009.

Aduz, ainda, que houve publicação de edital no Diário Oficial, que não houve impugnação administrativa aos lançamentos e que os créditos foram encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa em 1º/11/2024.

Afirma que os atos de comunicação realizados no processo eletrônico, complementados pela publicação editalícia, bem como a ausência de impugnação administrativa, reforçam a higidez do procedimento e a presunção de legitimidade dos atos praticados.

Argumenta, também, que o processo administrativo foi instaurado por iniciativa de Gersina da Silva Moraes Dias, companheira do
de cujus
e herdeira, no contexto do mesmo inventário em que os recorridos figuram como herdeiros, circunstância que afastaria a narrativa de surpresa ou desconhecimento por parte dos demais herdeiros, sobretudo por se tratar de tributo que incide precisamente sobre a partilha dos bens do espólio, não se verificando, portanto, o alegado vício formal.

No que tange à configuração do fato gerador do ITCD à luz do Inventário nº 0010529-28.2016.8.11.0037, sustenta que, conforme se extrai da própria sentença de arrolamento, o falecido Eurípedes Sousa de Araújo deixou patrimônio a partilhar.

Observa que, como sucessores, foram expressamente indicados a companheira supérstite, Gersina da Silva Moraes Dias (meeira), e apenas dois filhos maiores, os recorridos Liliana e Eurípedes Júnior.

Alega que os herdeiros apresentaram plano de partilha e anuíram, de forma expressa, com a distribuição dos bens, renunciando/cedendo seus direitos hereditários relativos ao imóvel urbano situado na Av. 12 de Maio, Parque Eldorado, em Primavera do Leste, em favor da companheira supérstite, Gersina, e reservando para si, em contrapartida, o imóvel rural “Fazenda Bela Vista”, integrante do acervo hereditário.

Sustenta que tal situação evidencia a ocorrência de transmissão
causa mortis
de direitos patrimoniais, nos termos do art. 35, I, do CTN, razão pela qual os recorridos figuram como sujeitos passivos no lançamento.

Em contrarrazões (ID 343843381), os recorridos rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes foram surpreendidos com a informação de que seus nomes foram negativados em razão de débito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCMD), decorrente do falecimento de seu genitor, Eurípedes Sousa de Araújo.

Verifica-se, no processo administrativo SEFAZ/MT nº 51100926/2022, a emissão de Aviso de Cobrança Fazendária, bem como de Documentos de Arrecadação (DAR), todos em nome dos autores e da inventariante Gersina da Silva Moraes Dias.

Os autores sustentam que não foram regularmente notificados do lançamento tributário.

Alegam inexistir prova de notificação pessoal, seja por meio de correspondência com aviso de recebimento (AR) devidamente assinado, seja por meio de comunicação eletrônica comprovadamente recebida.

Aduzem, ainda, que tampouco houve regular publicação em Diário Oficial apta a suprir a ciência dos interessados, bem como afirmam inexistir prova de que tenham efetivamente recebido bens do espólio.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa vinculadas ao processo administrativo SEFAZ-MT nº 51100926/2022, ao fundamento de que não restou comprovada a regular notificação dos contribuintes.

Ao fundamentar a decisão, destacou que:

“A notificação válida do contribuinte constitui, portanto, elemento indispensável para a formação regular do crédito tributário, sendo garantia constitucional decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso em análise, o Estado réu alega que a notificação dos autores teria ocorrido por meio de e-mail e publicação em Diário Oficial, conforme consta na contestação. Contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os autores efetivamente receberam a notificação eletrônica ou que foram esgotados os meios ordinários de comunicação antes da utilização da notificação ficta por edital.

No presente caso, os autores comprovaram que residem no mesmo endereço há mais de 20 anos, o que demonstra que a Administração Tributária poderia facilmente localizá-los para efetuar a notificação pessoal. Não há nos autos qualquer evidência de que o Fisco tenha tentado a notificação pessoal dos autores antes de recorrer à publicação editalícia.

Ademais, embora o Estado alegue que os autores teriam protocolado o pedido administrativo, demonstrando ciência do procedimento, não há comprovação nos

autos de que os autores tenham sido os responsáveis pelo protocolo do processo administrativo nº 511009262022. Pelo contrário, conforme documentação juntada, o processo foi protocolado por Gersina da Silva Moraes Dias, companheira do falecido, e não pelos autores”.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia recursal limita-se à verificação acerca da observância das garantias processuais asseguradas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, notadamente o devido processo legal, bem como seus consectários, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa, no âmbito do procedimento de constituição do crédito tributário.

Com efeito, o art. 145, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo é requisito essencial para a constituição válida do crédito tributário.

A
notificação
, portanto, não constitui mera formalidade, mas
condição indispensável para a validade do ato administrativo que formaliza a exigência fiscal
.

No caso concreto, é incontroverso que foram emitidas as CDAs nº 2024634236 e nº 2024634238 em nome dos reclamantes, referentes ao ITCMD decorrente da transmissão
causa mortis
do espólio do genitor Eurípedes Sousa de Araújo, apurado no âmbito do processo administrativo nº 51100926/2022.

Consta, ainda, o protesto da CDA nº 2024634238, junto ao 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, no valor de R$ 5.560,87, protocolo nº 513889, registrado em nome da autora Liliana Aparecida Galvão de Sousa.

Todavia,
não
há nos autos comprovação de que os sujeitos passivos tenham sido regularmente notificados do lançamento tributário.

O ente público não apresentou prova de notificação pessoal válida, tampouco demonstrou o esgotamento dos meios ordinários de comunicação antes da adoção de formas fictas de cientificação.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL.
VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE COMUNICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal ambiental, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício de notificação no processo administrativo. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito ambiental constituído em procedimento administrativo no qual a notificação do executado teria sido realizada por edital, após tentativas frustradas de intimação eletrônica e postal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental, sem o devido esgotamento dos meios ordinários de comunicação pessoal ou postal, configura vício insanável capaz de invalidar a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. No processo administrativo, a intimação por edital constitui medida excepcional, somente admissível após esgotadas todas as tentativas de comunicação pessoal ou por via postal, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

4. Os elementos dos autos demonstram que a tentativa de notificação eletrônica não obteve confirmação de entrega e as notificações enviadas por correio resultaram infrutíferas, com Avisos de Recebimento devolvidos em branco, sem assinatura que comprovasse a efetiva ciência do contribuinte.

5. A publicação realizada diretamente no Diário Oficial, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação, contraria as disposições da Lei Estadual n. 8.797/2008 e vulnera o princípio constitucional do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6. O processo administrativo ambiental impõe rigorosa observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível a constituição do crédito tributário sem que o contribuinte tenha sido regularmente notificado para apresentar defesa administrativa.

7
.
A jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de notificação regular no processo administrativo configura vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário, afastando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, conforme orientação consolidada na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Comprovada a invalidade do procedimento administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa n. 2013753, impõe-se o reconhecimento da nulidade da inscrição em dívida ativa e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital no processo administrativo ambiental, realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação pessoal ou postal, configura vício insanável que invalida a constituição do crédito tributário, ensejando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal, por violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei Estadual n. 8.797/2008; Decreto n. 70.235/1972, art. 23, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJ-MT, Apelação Cível 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível 08008723720178120014, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 16.09.2024; TRF-4, AC 50014067820184047117, Rel. Des. Federal Leandro Paulsen, j. 10.11.2021; TRF-1, AC 00068926120094014100, Rel. Des. Federal Novély Vilanova, j. 22.05.2015.

(N.U 0001360-88.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026). (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VÍCIO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa 4 Z Industria e Comércio Ltda-ME, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 202396323 e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. Saber se é válida a constituição do crédito tributário e a respectiva Certidão de Dívida Ativa quando ausente notificação regular do contribuinte no procedimento administrativo que originou o lançamento.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação eletrônica não teve sucesso e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues ao contribuinte.

4. A falta de notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

5. O vício identificado na ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414.

6. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa perde sua exigibilidade, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de notificação válida do contribuinte no procedimento administrativo que originou o lançamento tributário configura vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário, acarretando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a extinção da execução fiscal correlata, em observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; CPC/2015, art. 784, IX; Decreto nº 70.235/72, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; TJ-MT, AC nº 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07/02/2023; TJ-MS, AC nº 08008723720178120014, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 16/09/2024; TRF-4, AC nº 50014067820184047117, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 10/11/2021; TRF-1, AC nº 00068926120094014100, Rel. Des. Novély Vilanova, j. 22/05/2015.

(N.U 1015933-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Grifei).

Tal entendimento evidencia que a utilização de formas fictas de comunicação somente se admite em
caráter excepcional
, após comprovada a tentativa frustrada de localização do contribuinte por meios ordinários.

Assim, a ausência de comprovação de notificação válida do lançamento tributário configura violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a própria constituição do crédito tributário e conduzindo à nulidade do procedimento administrativo que lhe deu origem.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a irregularidade da constituição do crédito tributário e declarar a nulidade das CDAs dele decorrentes.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026